Tribunal: STF
Processo: ARE 1408548
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CABIMENTO. TEMA 940 DA REPERCUSSÃO GERAL. SITUAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A DOS AUTOS. ILEGITIMIDADE ATIVA DOS GENITORES E DAS IRMÃS DA VÍTIMA. PRELIMINARES AFASTADAS. COMPROVAÇÃO DA CULPA DO AGENTE ESTATAL. ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADOS. DEVER DE INDENIZAR. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVIDA AOS GENITORES. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO A SER PAGA ÀS IRMÃS. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. 1.Como, no caso em tela, o ingresso do litisdenunciado não acarretaria prejuízo algum ao andamento processual, pois o pedido deduzido na inicial já foi fundamentado na culpa do servidor público, agiu com acerto o Juiz singular ao admitir a denunciação da lide feita pelo Estado ao seu agente. 2.No julgamento do RE 1.027.633/SP (TEMA 940 da Repercussão Geral), restou consignado no voto do Relator que "esse entendimento não inviabiliza a possibilidade de denunciação à lide em ações nas quais a Administração Pública é demandada por dano causado por agente." 3.É indiscutível o estreito vínculo existente no núcleo familiar, e que interliga pais e filhos e também irmãos, o que foi, inclusive, demonstrado por fotografias no caso dos autos. Ademais, a questão não é sucessória, mas obrigacional, não ficando restrita a cônjuge, ascendentes e descendente, mas alcançando também as irmãs da vítima que indubitavelmente foram atingidas pela dor da sua perda. 4.O conjunto probatório constante nos autos não deixa dúvidas acerca da culpa do agente do Estado no acidente que acarretou a morte da vítima. 5.O quantum indenizatório fixado no primeiro grau merece ser modificado de modo a reduzir o valor devido aos genitores e majorar o valor devido às irmãs. 6.Apelações conhecidas e parcialmente providas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/5/18).  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/8/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente